Tribunal: STF
Processo: ARE 1391124
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NEGOCIAÇÃO COLETIVA. SUPRESSÃO DE COTAS DE DETERMINADAS FUNÇÕES PARA APRENDIZES E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:



    “AÇÃO ANULATÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO. CONTROVÉRSIA JURÍDICA QUE GIRA EM TORNO DO CUMPRIMENTO DAS COTAS DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E APRENDIZES. PREVISÃO EM CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DE SUPRESSÃO DE FUNÇÕES PARA COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. NÃO APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO DO QUE DECIDIDO NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.121.633 (TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL). A 1ª Turma da Suprema Corte decidiu, no julgamento da RCL 40.013 AGR/MG, que a controvérsia jurídica que gira em torno do cumprimento das cotas de aprendizes e deficientes tem assento constitucional previsto nos arts. 7º, XXXI, 203, IV, e 227, caput e § 1º, II. Dessa forma, concluiu que a referida matéria não está abarcada pelo Tema 1046 da Repercussão Geral (Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente). CLÁUSULA SEXAGÉSIMA OITAVA - DEFICIENTES, PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS E APRENDIZ. COTA DE CONTRATAÇÃO. BASE DE INCIDÊNCIA. INTERESSE DIFUSO NÃO SUSCETÍVEL À NEGOCIAÇÃO COLETIVA. A norma impugnada encontra-se fixada em instrumento normativo que vigorou pelo período de 1º/3/2018 a 28/2/2020, portanto, já na vigência da Lei nº 13.467/2017. Quando instada pela via da ação anulatória, compete à Justiça do Trabalho, por meio dos seus Tribunais, apreciar o teor das normas firmadas em instrumento normativo autônomo, à luz do ordenamento jurídico vigente. E, se for o caso, extirpar do diploma negociado pelos seres coletivos as regras que retiram direitos assegurados por norma estatal de caráter indisponível. O art. 7º, XXVI, da Constituição Federal de 1988, assegura o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho, que são elaborados e firmados pelos entes coletivos. A autonomia de vontade dos seres coletivos, manifestada mediante os instrumentos normativos autônomos, encontra limite nas normas heterônomas de ordem cogente, que tratam de direitos de indisponibilidade absoluta e normas constitucionais de ordem e de políticas públicas. O art. 611 da CLT dispõe que "Convenção Coletiva de Trabalho é o acordo de caráter normativo, pelo qual dois ou mais Sindicatos representativos de categorias econômicas e profissionais no âmbito das respectivas representações, às relações individuais de trabalho". Efetivamente, a autonomia coletiva dos sindicatos, assegurada pela Carta Magna, abrange a elaboração de normas de natureza coletiva, atinentes às condições aplicadas no âmbito das relações bilaterais de trabalho. No caso, a primeira questão que deve ser examinada nesta ação anulatória é se a matéria objeto da cláusula tem natureza coletiva. Observa-se que, ao excluir as funções de auxiliar de viagem/trocador e motorista do cômputo da base de cálculo da cota prevista para aprendiz (art. 429 da CLT), bem como retirar a função de motorista do cômputo da base de cálculo da cota prevista no artigo 93 da lei nº 8.213/91, a norma impugnada regula matéria que envolve interesse difuso (direito indivisível em que são titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato), no caso, interesse das pessoas com deficiência e de possíveis aprendizes. Ou seja, a regra ora atacada transpassa o interesse coletivo das categorias representadas, para alcançar e regular direito difuso, tratando-se, inclusive, de matéria de ordem e de políticas públicas, e, por isso, não é passível de regulação pela via da negociação coletiva. Há, portanto, flagrante violação do art. 611 da CLT, que autoriza a pactuação de instrumento normativo autônomo (convenção coletiva de trabalho) entre dois ou mais sindicatos representativos de categorias econômicas e profissionais, a fim de fixar condições de trabalho aplicáveis, no âmbito das respectivas representações, às relações individuais de trabalho. Nessa condição, contata-se que a cláusula não atende os requisitos de validade estabelecidos no art. 104 do CCB, notadamente quanto à falta da capacidade dos agentes convenentes, para consentir e de dar função à regra, cujo objeto, repita-se, ultrapassa os interesses coletivos das categorias representadas, avançando sobre interesse de caráter difuso, que não são passíveis de negociação coletiva. Esta SDC já se pronunciou algumas vezes no sentido de declarar a nulidade de cláusula que trata de matéria estranha ao âmbito das relações bilaterais de trabalho, por afronta ao art. 611 da CLT (há julgados da SDC). Acrescente-se que, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), da proibição de discriminação no tocante ao salário e aos critérios de admissão do trabalhador com deficiência (art. 7º, XXXI, da CF), da isonomia (art. 5º, "caput", da CF) e da valorização do trabalho (art. 170, III, da CF), a jurisprudência desta Corte Superior orienta-se no sentido de que o art. 93 da Lei nº 8.213/91, estabeleceu cota mínima para contratação de pessoas com deficiência ou reabilitados pela Previdência Social com base no percentual de incidência sobre o número total de empregados da empresa, não estabelecendo nenhuma ressalva ou exceção de cargos ou atividades para o cômputo do cálculo. Recurso ordinário a que se nega provimento.” (e-doc. 42, p. 1-4)



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, sustenta-se a violação ao art. 7º, inc. XXVI, da Constituição da República, uma vez derrogada cláusula de negociação coletiva que buscava adequar a cota de aprendizes e de pessoas com deficiência a determinadas funções, não preenchidas conforme o pacto coletivo. Aduz-se, ainda, a prevalência da convenção coletiva sobre a lei ordinária e infraconstitucional, conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.046 do ementário da Repercussão Geral. 



    É o relatório.



    Decido.



    3. Não prospera o reclamo extraordinário, uma vez que, para dissentir das conclusões adotadas, necessário o reexame exclusivo da legislação infraconstitucional pertinente, a saber, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Consolidação das Leis do Trabalho e o Decreto nº 9.579, de 2018, este último, que estabelece critérios para a cota de contratação de cargos de chefia e assessoramento, excluído o número de aprendizes a ser contratado. 



    4. Neste aspecto, transcrevo a ementa do acórdão prolatado pelo Tribunal Regional:



    “AÇÃO | ANULATÓRIA. CONVENÇÃO COLETIVA. CONTRATAÇÃO APRENDIZ. LIMITAÇÃO. No âmbito do direito à profissionalização, à legislação estabeleceu o contrato de aprendizagem que tem como objetivo inserir o aprendiz no mercado de trabalho em condições suficientes para o desenvolvimento de determinadas atividades. Insere-se na categoria das políticas públicas, de caráter social, transferindo ao empregador o encargo de assegurar uma formação técnico-profissional ao aprendiz, que, em contrapartida, deverá executar as tarefas com zelo e diligência. O Estatuto da Criança e do Adolescente define a aprendizagem como modalidade de formação técnico-profissional, ministrada segundo as diretrizes e bases da legislação de educação em vigor. O artigo 52 do Decreto 9.579/2018, estabelece os critérios para definir a cota de contratação, excluindo do cálculo apenas as funções que exigem habilitação de nível técnico ou superior, e cargos de direção, confiança ou gerência, além dos empregados que executem serviços sob o regime de trabalho temporário, são excluídos do cálculo do número de aprendizes a serem contratados. Logo, não há razão para excluir da cota as funções de motorista e cobrador, pois ambas demandam formação profissional e estão incluídas sob os nº 7.824-05 e 5.143-25, na Classificação Brasileira de Ocupações - CBO, elaborada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. A Cláusula convencional que fixa limites mais restritos viola o artigo 429 da CLT e demais dispositivos que regulamentam a matéria, não devendo subsistir.“ (e-doc. 18).



    5. À hipótese, esta Corte já decidiu pela ausência de aderência entre o debate relativo à cota de contratação de aprendizes e pessoas com deficiência física e o paradigma do Tema RG nº 1.406, conforme decisão proferida no ARE nº 1.385.318/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, na Rcl nº 49.702/RO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e na Rcl nº 40.013-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, este último, conforme ementa a seguir reproduzida: 



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. COTA DE CONTRATAÇÃO DE APRENDIZES E PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. PREVISÃO EM ACORDO COLETIVO DE TRABALHO DE SUPRESSÃO DE FUNÇÕES PARA COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. ALEGAÇÃO DE APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO DO QUE DECIDIDO NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.121.633 (TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL). DISTINÇÃO ENTRE O PRECEDENTE INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE E O CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE ESTRITA ADERÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl nº 40.013-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 31/08/2020, p. 09/09/2020).



    6. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/202). 



     



    7. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    8. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator